Tribunal: TJDFT
Processo: 0030597-83.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0030597-83.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIRA LINA DE JESUS PINHEIRO APELADO: ADMAR JOSE BARBOSA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA, ALZEMILE MARIA COSTA MILITÃO SANTOS, ESPOLIO DE ORLANDO RODRIGUES SANTOS, JOSE MARQUES DE MELO, RAIMUNDA PINHEIRO DE MELO, ESPÓLIO DE MARIA LINA DE JESUS, SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCA MARQUES DE MELO REPRESENTANTE: SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Ação de Usucapião ajuizada por VALMIRA LINA DE JESUS PINHEIRO em face do ESPÓLIO DE MARIA LINA DE JESUS e OUTROS objetivando o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel constituído pelo Lote 23 do Conjunto F da QNN 19, Ceilândia Norte/DF. Em análise da Apelação (ID 12749757) verifica-se que a autora da ação requereu, alternativamente, que “ao menos se reconheça expressamente que restou demonstrado neste feito, por meio de depoimento testemunhal não contraditado, que a casa residencial hoje existente sobre o Lote 23 do Conjunto F da QNN 19, Ceilândia Norte/DF, foi integralmente e de boa-fé construída por VALMIRA LINA DE JESUS PINHEIRO”. Contudo, tal pedido não foi pleiteado na origem. Entretanto, esse pedido não foi aventado na origem, caracterizando inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a autora, ora apelante, para que, querendo, se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível não conhecimento desse pedido. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 18:42:15. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador